Tribunal: TJES
Processo: 5007569-43.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007569-43.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANE RAUTA FERREIRA e outros
RECORRIDO: BIANCA SILVA CHAGAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5007569-43.2021.8.08.0030

EMBARGANTE: BIANCA SILVA CHAGAS

EMBARGAD
A
S
:
LIDIANE RAUTA FERREIRA; ANA ROSA SILVA RAUTA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 6772450. Contrarrazões apresentadas (Id. 7104435).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id.
6772450
)
opostos pel
a
embargante/
recorrida
em face de
A
córdão
(Id. 6748031)
que conheceu d
o

seu
recurso inominado interposto

pelas embargadas/recorrentes
e lhe conferiu parcial provimento,
reformando em parte a r. Sentença objurgada para afastar a condenação ao pagamento de indenização moral e parcialmente procedente o pedido contraposto.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

contradição
, vez que
o acórdão embargado teria sido
contraditório em
afastar o
reconhec
imento d
a
lesão imaterial,
conquanto esta seria evidente
.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação d
a
embargante de que o magistrado teria
s
ido

contraditório em
conferir provimento a
o pedido de afastamento do

reconhecimento de lesão moral
, entende-se que ta
l
tese não deve prosperar, pois,
se trata de decisão devidamente fundamenta
d
a, de forma que
a
embargante busca rediscutir o mérito através dos embargos opostos, o que não é cabível, na forma do CPC.

A
ssim sendo, veja-se:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO (ID.
6748031
)

(...
)
Quanto aos danos morais fixados em favor da Recorrida/Autora, entendo não ser caso de aplicação de tal instituto
, pois em que pese as alegações da autora de violação de personalidade jurídica nos atos praticados pela parte ré/recorrente, no caso dos autos não se observa conduta praticada capaz de lesar os direitos de personalidade da autora/recorrida. Além disso, a autora entrou no imóvel e de antemão já sabia que vários itens precisavam ser corrigidos. Assim, a autora deveria ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia,
motivo pelo qual se vota pela reforma da r. sentença para não reconhecer ato ilícito indenizável da parte ré/recorrente.

Dessa forma
,

a
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)